Tribunal: TJBA
Processo: 8014791-46.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014791-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HELLEN SLANE RODRIGUES FERNANDES Advogado(s): GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE FILHO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. APLICAÇÃO DO TEMA 1097 DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual, ocupante do cargo de professora, contra ato atribuído ao Secretário de Educação da Bahia, que indeferiu pedido administrativo de redução da jornada de trabalho de 40 para 20 horas semanais, sem prejuízo da remuneração, para acompanhamento de filho menor diagnosticado com transtorno do espectro autista em grau severo. Liminar deferida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a redução da carga horária de servidora pública estadual, sem diminuição remuneratória e sem compensação, para cuidado de filho com deficiência, diante da ausência de norma estadual específica. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de ausência de prova pré-constituída, diante da documentação médica e administrativa suficiente à comprovação do direito alegado. 4. A proteção integral à criança e à pessoa com deficiência constitui dever constitucional do Estado, da família e da sociedade. 5. A tese firmada pelo STF no Tema 1097 assegura a aplicação do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990 aos servidores públicos estaduais e municipais. 6. A inexistência de legislação estadual específica não afasta o direito, diante da eficácia vinculante do precedente do STF e da necessidade de concretização dos direitos fundamentais. 7. Não há violação ao princípio da separação dos poderes, tratando-se de controle de legalidade e constitucionalidade do ato administrativo. IV. Dispositivo 8. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX, 227; Lei nº 12.764/2012, arts. 1º, § 2º, e 3º; Lei nº 8.112/1990, art. 98, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.237.867, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 05.05.2022; TJBA, MS nº 8013321-77.2025.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, Seção Cível de Direito Público, pub. 15.10.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8014791-46.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante HELLEN SLANE RODRIGUES FERNANDES e como Impetrado, o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, conceder a segurança vindicada, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator